Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS. CONFISSÃO DO ACUSADO. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR PROVENIENTE DE ROUBO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DE UMA SOBRE A OUTRA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório.
2. No crime de receptação (CP, art. 180), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas circunstâncias fáticas materializadas nos autos, bem como pelos depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
4. Diante da existência de múltiplas condenações transitadas em julgados ponderadas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, mostra-se perfeitamente proporcional a majoração da pena-base em fração superior a 1/8 (um oitavo), como forma de efetivamente individualizar a reprimenda, não havendo que falar em excesso na sua aplicação.
5. Cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime se ele fora praticado com a utilização de veículo pelo agente, de forma a garantir a fuga rápida e segura do local dos fatos.
6. Na fase intermediária da dosimetria de pena, as vetoriais relativas à atenuante da confissão espontânea e à agravante da reincidência se compensam integralmente, não havendo se falar em preponderância da primeira.
7. Apelação Criminal conhecida e não provida.